Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VENDA DIRETA. EDITAIS. ENDEREÇO PREDIAL. ERRO MATERIAL. PUBLICIDADE INEFICAZ. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E ISONOMIA. DIREITO À MORADIA. NULIDADE PARCIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de procedimento comum, reconhecendo vício material nos editais de chamamento público questionados, declarando a nulidade parcial dos atos administrativos e determinando a correta inclusão do imóvel em análise nos processos licitatórios, assegurando as condições do primeiro chamamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício material na identificação do imóvel nos editais de venda direta e se tal equívoco justifica a anulação dos atos administrativos para assegurar à ocupante os benefícios do primeiro chamamento.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório comprova que a autora ocupa o lote real indicado há mais de uma década, mas os editais de chamamento público listaram o bem sob numerações divergentes, baseadas em endereços cartoriais ou de projeto sem correspondência com a realidade fática.
4. A Administração Pública assume o dever de precisão quando utiliza endereços prediais em editais públicos, ainda que tais endereços sejam informais ou usualmente utilizados pela comunidade. A publicidade exige clareza que permita a identificação inequívoca do objeto.
5. O vício constatado não constitui irregularidade formal, mas erro material que impede ciência efetiva da ocupante, tornando ineficaz a publicidade do ato em relação ao imóvel específico. O vício compromete a própria validade do ato administrativo.
6. Considerando a existência de requerimento administrativo apresentado em 2019, o qual permaneceu sem resposta, configurando omissão e violação aos princípios da eficiência e transparência, tem-se que a Administração não pode se beneficiar da própria inércia para alegar preclusão temporal.
7. A divergência entre o endereço predial real e aquele constante em edital de venda direta configura vício material que torna ineficaz a publicidade do ato e autoriza sua nulidade parcial.
8. Reconhecido o erro material, restaura-se o direito do ocupante de participar do chamamento público nas condições originalmente previstas.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 54; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 13.465/2017, art. 98; CPC, art. 1.012, §1o, V; art. 85, §11; Resolução CONAD no 268/2021, art. 39.